Tribunal: TJSP
Processo: 1002270-56.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVAMENTO DO ABALO PSICOLÓGICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. MONTANTE PLEITEADO QUE SE MOSTRA EXAGERADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É devida indenização por danos morais ao paciente que, apesar de estar em dia com as

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVAMENTO DO ABALO PSICOLÓGICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. MONTANTE PLEITEADO QUE SE MOSTRA EXAGERADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É devida indenização por danos morais ao paciente que, apesar de estar em dia com as suas obrigações financeiras perante a Operadora do Plano de Saúde, tem o procedimento cirúrgico negado indevidamente, pois esta conduta gera-lhe sofrimento anormal, que ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual. Precedentes desta Colenda Câmara.
2. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.